Tribunal: TJDFT
Processo: 0734951-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. IPTU. ENCARGOS ATRIBUÍDOS AO ADQUIRENTE ANTES DO RECEBIMENTO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR DEVIDO PELO CONSUMIDOR SOMENTE A PARTIR DE SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DA TESE FIXADA NO IRDR 2016.00.2.034904-4. CÁLCULO DA CONDENAÇÃO APURADO CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.572,41 referente à devolução na forma simples de valores indevidamente pagos pelo autor a título de IPTU incidente sobre o imóvel em período anterior à entrega das chaves. Em seu recurso, roga pela aplicação do pacta sunt servanda, e sustenta que a expedição do habite-se ocorreu em 27/04/2018 e a sua averbação em 16/05/2018, sendo que o atraso na entrega das chaves (efetivada em 14/11/2018) decorreu de culpa da parte autora, eis que o crédito do financiamento somente foi depositado na conta da ré em 25/10/2018, sendo que a quitação prévia era exigida no contrato para a imissão na posse, restando configurada a exceção do contrato não cumprido. Ainda, ressalta que o IPTU é de responsabilidade da parte recorrida desde a expedição do habite-se, conforme previsão contratual. Subsidiariamente, aduz que o valor da condenação está equivocado, eis que foi calculada a suposta quantia a ser restituída com base no número de meses, sendo que esta deveria ser computada com fundamento no número de dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14974341 e 14974342). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14974347).
III. Diante dos conceitos legais estabelecidos pelos artigos 2o e 3o do CDC, não há dúvida de que apresenta natureza consumerista a relação estabelecida entre aquele que adquire imóvel residencial na planta e a pessoa jurídica responsável pelo empreendimento imobiliário, que figura no contrato como interveniente construtora/incorporadora.
IV. Não obstante a menção quanto ao pacta sunt servanda e à exceção do contrato não cumprido, destaca-se que as obrigações relativas ao IPTU são devidas pelo adquirente do imóvel somente após a sua imissão na posse do bem, com a efetiva entrega das chaves. A teor do disposto no art. 51, IV, do CDC, configura-se abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de IPTU independentemente de sua imissão na posse do imóvel.
V. Este entendimento relativo ao IPTU decorre da aplicação dos mesmos fundamentos estabelecidos por este E.TJDFT quando da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2016.00.2.034904-4 (IRDR 6): “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174)
VI. Portanto, restou evidenciado que a entrega das chaves ocorreu em 14/11/2018, sendo que somente a partir desta data é que poderia incidir a cobrança de IPTU, independente da eventual demora na liberação do crédito do financiamento. Assim, correta a sentença que condenou a parte recorrente a restituir os valores indevidamente cobrados a título de ressarcimento de IPTU, visto que a parte autora somente deve se responsabilizar pelo seu adimplemento a partir da imissão na posse, não prosperando as teses da recorrente de que o autor seria responsável a partir da data da expedição do habite-se (27/04/2018); ou da averbação do seu registro (16/05/2018); ou do dia do recebimento dos valores do financiamento pela ré (25/10/2018).
VII. Neste sentido, assim já se manifestou esta E. Turma Recursal: “2. A jurisprudência do TJDFT consolidou-se no sentido de que a responsabilidade do promitente comprador quanto ao IPTU somente surge a partir da entrega das chaves, de forma que é abusiva estipulação contratual que atribui este ônus ao consumidor desde a expedição do habite-se”. (Acórdão 1200603, 07231810820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Quanto ao questionamento subsidiário acerca do valor da condenação fixado pelo juízo de origem, a conferência dos cálculos efetivados confirmam que estes foram realizados com fulcro no número de dias, como pleiteia a recorrente, não subsistindo a tese de que a condenação utilizou a quantidade de meses. Isso porque, considerando que a ré somente entregou as chaves para o autor no dia 14/11/2018, a partir de então restavam 47 dias até o término do ano de 2018. Desse modo, em uma simples regra de 3, identifica-se que, se a ré impôs ao autor o pagamento de R$ 3.170,93 por 249 dias, o cálculo correto quanto ao período devido pelo autor decorre da multiplicação de 47 por R$ 3.170,93 e sua posterior divisão por 249, alcançando o total devido pelo autor, ou seja, R$ 598,52. Considerando que o autor efetivou o pagamento de R$ 3.170,93, deve-se subtrair desta quantia a parte que realmente era devida (R$ 598,52), alcançando o exato valor fixado na condenação (R$ 2.572,41).
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.